Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS VISANDO AO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR CRIME RACIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. INVIABILIADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.

2. Em se tratando de procedimento investigativo incipiente, meramente informativo, não se mostra prudente retirar a possibilidade de apuração da ocorrência de eventual crime indiciariamente demonstrado, até porque, nesta fase, vigora o princípio in dubio pro societate.

3. Na seara própria da ação penal, em que há a dilação probatória propriamente dita, e não na via estreita de habeas corpus, é que o ora Recorrente poderá comprovar se houve ou não a prática de crime, com a discussão das teses pertinentes, quando, então, serão asseguradas as garantias da ampla defesa, devido processo legal e regular contraditório.

4. Não se observa similitude com outro caso já julgado, considerando que a situação concreta é diversa e já havia sido proposta ação penal, enquanto no caso dos presentes autos, há apenas investigações, não tendo sequer o paciente sido indiciado.

5. Recurso conhecido e desprovido.